Tribunal: TJSP
Processo: 1011021-39.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Alegação de abusividade – Sentença de procedência – Inconformismo da réu, sustentando a legalidade do contrato e apontando saldo devedor equivocado na sentença recorrida – Descabimento – Inexistência de vícios capazes de macular a r. sentença proferida na presente ação – Não se pode impor à consumidora

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Revisional – Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda – Alegação de abusividade – Sentença de procedência – Inconformismo da réu, sustentando a legalidade do contrato e apontando saldo devedor equivocado na sentença recorrida – Descabimento – Inexistência de vícios capazes de macular a r. sentença proferida na presente ação – Não se pode impor à consumidora qualquer cláusula que a obrigue à prestação desproporcional – Falta de clareza e dubiedade das cláusulas que impõem ao julgador uma interpreção favorável ao consumidor, parte hipossuficiente – Violação aos artigos 6o, III; 39, X e 51, incisos IV e X, ambos do CDC – Recurso desprovido.